Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito. Inversão do ônus da prova: ausência de verossimilhança dos fatos alegados pelo autor. Comprovação do contrato bancário. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Informação adequada e clara. Dano moral não configurado.